Tribunal: TJSP
Processo: 0001041-81.2016.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Desobediência e desacato – Recurso da defesa – Absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta – Materialidade e autoria demonstradas, tendo em vista os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Validade – Manutenção da tipificação do crime de desacato – Não configuração de qualquer ofensa aos ditames

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Desobediência e desacato – Recurso da defesa – Absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta – Materialidade e autoria demonstradas, tendo em vista os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Validade – Manutenção da tipificação do crime de desacato – Não configuração de qualquer ofensa aos ditames constitucionais e à Convenção Americana de Direitos Humanos – Posição firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Circunstâncias judiciais favoráveis – Regime prisional e substituição da carcerária adequados para o caso em apreço – Apelo parcialmente provido para a redução da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001041-81.2016.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante BRUNO
TEIXEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de BRUNO TEIXEIRA
DA SILVA para 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de
10 (dez) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença, por V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-81.2016.8.26.0247 -Voto no 35.600
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001041-81.2016.8.26.0247
APELANTE: BRUNO TEIXEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE ILHABELA VARA ÚNICA
VOTO No 35.600
APELAÇÃO CRIMINAL Desobediência e desacato Recurso
da defesa
Absolvição por insuficiência probatória ou
atipicidade
da
conduta

Materialidade
e
autoria
demonstradas, tendo em vista os depoimentos firmes e
coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem Validade
Manutenção da tipificação do crime
de desacato
Não configuração de qualquer ofensa aos
ditames constitucionais e à Convenção Americana de Direitos
Humanos
Posição firmada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça
Circunstâncias judiciais favoráveis
Regime
prisional e substituição da carcerária adequados para o caso
em apreço
Apelo parcialmente provido para a redução da
pena.
A r. sentença de fls. 143/149, cujo relatório
se adota, condenou BRUNO TEIXEIRA DA SILVA ao cumprimento
da pena de 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em
regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso nos artigos 330 e 331, ambos do
Código Penal, substituída a pena corporal por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas.
Inconformado, apela o acusado pugnando
por sua absolvição, aos argumentos, em resumo, de insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-81.2016.8.26.0247 -Voto no 35.600
3
probatória e atipicidade da conduta, sustentando, também, que a
incriminação por desacato é incompatível com a Convenção
Americana de Direitos Humanos, por contrariar a liberdade de
expressão (fls. 164/168).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
172/173), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 180/190).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 08 de
julho de 2016, em horário incerto, porém no período noturno, na
Avenida Princesa Isabel, altura do no 2.976 (base da Polícia Militar),
bairro Barra Velha, cidade e comarca de Ilhabela, Bruno Teixeira da
Silva desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos.
Consta,
ainda,
que
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local, Bruno Teixeira dos Santos
desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções.
Segundo se apurou, os policiais militares
Cristiano Coratti e Roberto de Oliveira realizavam patrulhamento de
rotina, quando avistaram o acusado conduzindo a motocicleta Honda
CG 150, placas DNC-5162, cor vermelha, levando na garupa Adriano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-81.2016.8.26.0247 -Voto no 35.600
4
Teixeira Gomes, que trazia consigo uma mochila e gerou suspeita
pelos policiais, razão pela qual deram sinal de parada.
Em seguida, os milicianos ordenaram para
que ambos colocassem as mãos sobre a cabeça para permitir a
revista ou busca pessoal. Entretanto, o apelante se negou a obedecer
tal ordem, dizendo: “não vou por porra nenhuma”, “ninguém manda eu
colocar a mão na cabeça”.
Advertido de que poderia ser preso por
desobediência, o acusado disse “então vem me prender”. Durante
toda a abordagem e revista pessoal, o acusado se debatia e
desacatava os policiais, chamando-os de “lixo, vagabundos, policiais
cuzão de merda”.
Inconteste que a materialidade do ilícito
penal restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls.
06/08) e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa
da prova amealhada.
Ouvido em declarações na fase inquisitorial
(fls. 11), preferiu o apelante silêncio.
Em Juízo, apesar de regularmente citado e
intimado (fls. 45 e 104), não acorreu ao chamamento judicial e foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-81.2016.8.26.0247 -Voto no 35.600
5
declarado revel (fls. 114).
No entanto, o conjunto probatório coligido,
como se verá, firmou-se em seu desfavor.
Com efeito.
O policial militar Roberto de Oliveira, em
depoimento seguro e harmônico, relatou que estava na base da
Polícia Militar, juntamente com o policial Coratti, e, em determinado
momento, uma motocicleta passou em alta velocidade, com dois
indivíduos, sendo certo que um deles portava uma mochila, o que
levantou suspeitas.
Em
seguida,
os
indivíduos
pararam
a
motocicleta junto ao quebra-mar. Diante disso, foram em direção
deles, tencionando abordá-los. Durante a abordagem, o garupa
permitiu ser revistado, mas o condutor não aceitou e passou a
insultá-los.
Diante disso, pediu para o acusado colocar a
mão na cabeça, a fim de realizar a abordagem, mas sua solicitação foi
recusada por ele, o qual passou a xingá-los. Destacou ter sido
necessário o uso da força moderada para realizar a abordagem e,
posteriormente, prender o acusado e levá-lo à Delegacia.
Frisou que o apelante os chamou de “policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-81.2016.8.26.0247 -Voto no 35.600
6
de merda”, entre outras expressões de baixo calão (fls. 114, 174 e
gravação digital).
O policial militar Cristiano Coratti, por sua
vez, ratificou a fala de seu colega de farda, acrescentando que,
durante a abordagem, o acusado se negou a ser revistado, pois não
queria que fosse tocado. Desse modo, alertou-o que seria preso por
desobediência, oportunidade em que ele bradou: “vem me prender”.
Apesar de ter realizado o pedido do réu, este proferiu palavras de
baixo calão, tais como “seus policiais pau no cu e policiais de merda”
(fls. 100, 174 e gravação digital).
Diante disso, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria dos crimes descritos na denúncia, mormente se considerados
os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem,
elementos probatórios estes que constituem, de maneira indubitável,
fortes fatores de formação de convicção.
Nunca é demais rememorar a validade dos
depoimentos prestados por agentes policiais. Consoante a legislação
vigente, os guardas municipais, assim como os policiais civis ou
militares, podem servir, como toda e qualquer pessoa, como
testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque,
como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-81.2016.8.26.0247 -Voto no 35.600
7
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Rel. MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No
mesmo
sentido,
confira-se
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-81.2016.8.26.0247 -Voto no 35.600
8
no presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Rel. MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos
depoimentos apresentados pelos policiais militares nestes autos,
pois, repita-se, produzidos de forma firme e plenamente coincidentes
nos principais pontos constitutivos do delito, restando inequívoco o
intento do apelante em desobedecer a ordem legal e desprestigiar a
função pública.
Ademais, como frisado, não há sequer
sugestão de que tivessem os policiais o mínimo interesse em
incriminar o acusado injustamente, mormente diante do notório risco
de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou
de denunciação caluniosa.
Ao contrário do que sustenta a combativa
defesa, não há contradições graves no contexto probatório, capazes
de ensejar a absolvição. Eventuais divergências sobre aspectos
insignificantes do processo não têm o condão de macular toda a
prova oral colhida em Juízo.
Em casos deste jaez, já se pronunciou o
extinto Tribunal de Alçada Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-81.2016.8.26.0247 -Voto no 35.600
9
“Prova
testemunhal.
Depoimentos
que
apresentam contradições. Valor. “Somente as contradições
graves oferecem relevância na análise dos depoimentos
prestados, e não aquelas referentes a pequenos detalhes,
uniformes e coerentes com o restante do conjunto
probatório” (Revisão Criminal no 383.034/2, Rel.
Roberto Midolla, j. 14.03.02).
No mesmo sentido: Apelação no 1472391/8,
Rel. EDUARDO PEREIRA, j. 06.04.05; Apelação no 1452555/1, Rel.
EUVALDO CHAIB, j. 28.10.04; Apelação no 1389957/1, Rel. RENÉ
NUNES, j. 08.01.04, entre inúmeros outros.
Ademais, é importante ressaltar que o
acusado foi declarado revel, de maneira que não trouxe aos autos
qualquer prova que pudesse favorecê-lo.
É bem verdade que a opinião crítica sobre a
atuação do servidor público não configura o crime de desacato, em
obediência à liberdade de expressão garantida pela Carta Magna (art.
5o, IX).
Entrementes, o apelante exorbitou desse
direito constitucionalmente consagrado, pois atacou moralmente e
menoscabou os funcionários públicos no exercício de suas funções,
com a deliberada intenção de lhes ofender a dignidade e o decoro, a
fim de constrangê-los a não cumprirem seu dever.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-81.2016.8.26.0247 -Voto no 35.600
10
Não se tratavam, por conseguinte, de meras
críticas ao desempenho dos milicianos ou à instituição da Polícia
Militar, sobretudo diante do teor das ofensas dirigidas, que
constaram dos depoimentos extrajudiciais (fls. 09/10 e 13/14) e
foram ratificadas em audiência.
De mais a mais, a pretexto de salvaguardar a
liberdade de expressão, não se pode permitir e legitimar atos que
extrapolam um senso mínimo de educação e civilidade, constituindo
verdadeiros excessos contra os agentes públicos, que atuam em nome
da Administração Pública, que é o objeto jurídico tutelado, situação
esta que, à evidência, deve lhes garantir um tratamento diferenciado
de proteção.
De outra banda, o ordenamento jurídico
pátrio possui mecanismos contra as reações arbitrárias de servidores
que, de alguma forma, possam caracterizar cerceamento do direito de
livre manifestação, com a responsabilização dos mesmos pelos
abusos cometidos.
Destarte, assegurado o exercício da liberdade
de pensamento e expressão, inexiste incompatibilidade com o
disposto no artigo 331, do Código Penal, de modo que não se
vislumbra qualquer ofensa à Constituição Federal ou à Convenção
Americana de Direitos Humanos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-81.2016.8.26.0247 -Voto no 35.600
11
Aliás,
o
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça, nos autos do HC no 379.269/MS, definiu que desacato
continua a ser crime, sendo destacado no voto vencedor do MIN.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO que “a CIDH e a Corte Interamericana
têm perfilhado o entendimento de que o exercício dos direitos humanos deve ser feito
em respeito aos demais direitos, de modo que, no processo de harmonização, o
Estado desempenha um papel crucial mediante o estabelecimento das
responsabilidades ulteriores necessárias para alcançar tal equilíbrio exercendo o
juízo entre a liberdade de expressão manifestada e o direito eventualmente em
conflito”. E, diante do panorama ali desenhado, “... foram preenchidas as
condições antevistas no art. 13.2. do Pacto de São José da Costa Rica, de modo a
acolher, de forma patente e em sua plenitude, a incolumidade do crime de desacato
pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos em que entalhado no art. 331 do
Código Penal”.
Apontou, outrossim, que, ainda que existisse
decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH), que já
rechaçou se tratar a liberdade de expressão de direito absoluto, sobre
a preservação dos direitos humanos, “... essa circunstância, por si só, não
seria suficiente a elidir a deliberação do Brasil acerca da aplicação de eventual
julgado no seu âmbito doméstico, tudo isso por força da soberania inerente ao
Estado”.
Como se vê, o conjunto probatório coligido,
sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-81.2016.8.26.0247 -Voto no 35.600
12
incriminar o apelante pelos crimes a ele imputados, mormente
porque robustecido por informes do inquérito policial, constituindo,
pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
Portanto,
confirmada
e
demonstrada
a
autoria, a condenação era mesmo imperativa e foi bem lançada.
Contudo, comporta breve reparo a dosimetria
das penas.
Em que pese o entendimento do ilustre
magistrado sentenciante, a conduta relativa ao desacato não se
mostrou exacerbada e o fato de o crime ter sido perpetrado em
desfavor de policiais militares, por si só, não pode ensejar o
acréscimo da pena-base, porquanto se tratam das próprias
elementares do tipo penal, quais sejam, funcionários públicos no
exercício de suas funções.
Por outro lado, não se mostra suficiente à
reprovação e prevenção da aludida infração a singela pena de multa.
Desse modo, atento aos critérios norteadores
do artigo 59, do Código Penal, fixo as penas de partida em 15 (quinze)
dias de detenção, para o crime de desobediência, e em 06 (seis)
meses de detenção, para o delito de desacato.
Ao depois, na segunda etapa, inexistiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001041-81.2016.8.26.0247 -Voto no 35.600
13
circunstâncias agravantes ou atenuantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase, diante do concurso
material de infrações penais, fixo a pena do acusado, definitivamente,
em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
No tocante ao regime de cumprimento,
observo que foi fixado com correção, atentando aos critérios
norteadores dos artigos 33, § 2o, do Código Penal, como também,
quanto à substitutiva, ao disposto no artigo 44, do mesmo Diploma
Penal, merecendo subsistir por seus próprios e jurídicos
fundamentos, ficando ressalvado que a prestação de serviços à
comunidade deverá ser cumprida pelo mesmo período da pena
corporal ora aplicada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de BRUNO TEIXEIRA
DA SILVA para 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantida, no mais, a r. Sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator